Tribunal: CARF
Processo: 11131.720433/2021-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.720433/2021-49
RESOLUÇÃO
3401-002.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GASKET PETROLEO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-007.697
exarado pela 4a Turma da DRJ09, em sessão de 04/08/2021, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720433/2021-49
2
O lançamento de fls. 02/97, lavrado em 30/03/2021 é relativo à: (i) IPI vinculado, (ii)
multa de ofício (75%) por falta de recolhimento dos tributos no prazo regulamentar, (iii) juros
moratórios, (iv) multa regulamentar de um por cento sobre o valor aduaneiro por classificação
incorreta, (v) multa por desrespeito ao controle administrativo das importações (falta de LI),
resultando em crédito tributário apurado de R$ 83.313.711,71, cuja composição se deu da
seguinte forma:

A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto
de Infração) que a autuação teve origem em revisão aduaneira que considerou incorreta a
classificação fiscal utilizada para os produtos importados que verificou através de Laudo Técnico
tratar-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos de C4 a C11 e Hidrocarbonetos Aromáticos
(17,1%), que destilam uma fração de 10% em volume a 64°C, 50% em volume a 114°C e 90% em
volume a 300°C, contrariamente ao descrito nas Declarações de Importação (DIs) que utilizavam a
descrição de: NAFTA mistura de hidrocarboneto nos quais os constituintes alifáticos
predominam em relação aos aromáticos, e entendeu que o produto não pode ser considerado
como do tipo de óleos leves de petróleo.
Assim os produtos importados não caberiam na subposição 2710.12 da NCM , mas
sim na subposição 2710.19. Tendo havido, portanto, erro na classificação fiscal das mercadorias,
ao invés da NCM 2710.12.49, a classificação correta seria 2710.19.99 (posição destinada para:
combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação; matérias betuminosas; ceras
minerais - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não
especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, como constituintes básicos, 70%
ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos - Óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem
compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em
peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e
exceto os resíduos de óleos).
À época dos fatos, este código NCM 2710.12.49 previa a alíquota de 0% para
Produtos Industrializados – IPI.

A autoridade aduaneira, após submeter a mercadoria a análise pericial, concluiu
que as mercadorias em questão deveriam ser reclassificadas no código NCM 2710.19.99, cuja
alíquota era de 8% para Produtos Industrializados – IPI.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720433/2021-49
3
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 840/863) na qual insurgiu-se , em breve síntese, contra os
seguintes pontos:
- Preliminarmente, nulidade do auto de infração, por cerceamento de defesa, em
razão de o Laudo Técnico utilizado para embasar o AI não teria garantido o contraditório e ampla
defesa – argumenta que o importador não teria sido notificado do resultado do Laudo impedindo
o exercício do direito de defesa;
- Prescrição intercorrente;
- Inaplicabilidade das multas impostas – incongruência lógica da aplicação conjunta
da multa por erro de classificação e multa por falta de Licença de Importação (LI);
- No mérito, sustenta haver insubsistência do suporte probatório utilizado na
autuação fiscal – isto porque a amostra colhida refletiria apenas uma das importações realizadas,
não podendo ser estendida a todas as demais operações realizadas pela parte no período;
- Defende a correção da classificação fiscal utilizada;
- Inaplicabilidade da multa por falta de licença de importação, por ter havido a
correta descrição das mercadorias, além de ausência de má fé da empresa ou de prejuízo ao
Erário.
Requereu a nulidade do Auto de Infração e a procedência dos argumentos da
impugnação.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio do Acórdão no
109-007.697, de 08 de agosto de 2021, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares levantadas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário em discussão.

Inconformada, a recorrente Gasket Petróleo Importadora e Exportadora Ltda., atual
denominação de Oktana Petróleo Importadora e Exportadora Ltda, interpôs Recurso Voluntário,
alegando, as mesmas questões levantadas pela impugnação, acrescentadas do seguinte ponto:
- Não teriam sido analisadas pela decisão de primeira instância as argumentações
e o arcabouço probatório trazido na impugnação (deixando de enfrentar argumentos
apresentados na impugnação e mantendo as nulidades invocadas quanto à autuação).

É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720433/2021-49
4

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Conforme relatado a sanção lançada no auto de infração instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966 (com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Trata-se de possível sanção de cunho aduaneiro. A respeito do tema, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no
1.293), que a prescrição intercorrente incide nos processos administrativos de apuração de
infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de três anos, in verbis:
“A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
(Destacou-se)

Com base nos fatos acima descritos e diante da imposição regimental prevista nos
termos do RICARF/2023 a qual se transcreve abaixo deve ser sobrestado o presente julgamento:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720433/2021-49
5
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
(Destacou-se)

Tendo em vista que a interessada propôs seu Recurso Voluntário em 22/09/2021,
proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito
em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293
(STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio